Tribunal: TJES
Processo: 5004503-48.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004503-48.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
RECORRIDO: MAJU PISCINAS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGA O AUTOR QUE ADQUIRIU UMA PISCINA, COM INSTALAÇÃO INCLUÍDA, MAS A LOJA FRANQUEADA NÃO CUMPRIU O CONTRATO CONFORME ENTABULANDO, TRAZENDO PREJUÍZOS MORAIS E FINANCEIROS PARA O REQUERENTE, RELACIONADOS A GASTOS COM MÃO DE OBRAS, CASA DE MÁQUINAS E OUTRAS DESPESAS. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA LOJA FRANQUEADA E DA FRANQUEADORA PELO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES CABÍVEIS. DESISTÊNCIA DO PROCESSO EM RELAÇÃO À LOJA FRANQUEADA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO À FRANQUEADORA. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PARTE LEGÍTIMA, COMO FORNECEDORA, PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO E ARCAR COM OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial. 2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015). 4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr.

Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes. 5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 278.198/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)”. PARTE REQUERIDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL, CONFORME LHE CABIA FAZER, SEJA EM RAZÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTA NO ART. 6º, INC. VIII DO CDC, SEJA EM RAZÃO DO QUE PREVÊ O ART. 373 DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)